Tribunal: STF
Processo: HC 255021
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. “QUEIMA DE ETAPAS”: IMPROPRIEDADE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 937.515/PE (e-doc. 2, p. 1-10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, juntamente com outras pessoas, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 334-A, § 1º, incs. II, IV e V, do Código Penal (contrabando); 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa); e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que indeferiu a ordem (e-doc. 5). Contra o acórdão, foi impetrado novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, ensejando a interposição de agravo, do qual resultou o ato ora impugnado. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a nulidade das provas obtidas em razão do ingresso forçado de policiais em estabelecimento comercial pertencente a corréu, sem autorização judicial e sem a demonstração de fundadas razões que justificassem a medida. Sustentam que o ingresso irregular possibilitou o acesso ao conteúdo do celular do corréu, do qual foram extraídos elementos indiciários que implicaram o paciente como coautor dos crimes imputados. Destacam, ainda, que pedido anterior de busca e apreensão no local fora expressamente indeferido pelo Juízo competente, o que reforça a ilicitude da diligência realizada.



    4.1. Aduzem que não houve qualquer diligência investigativa ou monitoramento externo posterior ao indeferimento judicial que permitisse a identificação de flagrante delito, tratando-se, na verdade, de reiteração da mesma narrativa já rejeitada pela autoridade judicial. Argumentam que a atuação da Polícia Federal, ao realizar diligência disfarçada sob pretexto de flagrante, violou a cláusula da reserva de jurisdição e desrespeitou os limites constitucionais da atividade persecutória.



    4.2. Apontam que a entrada no estabelecimento e a apreensão de cigarros ocorreram sem qualquer registro fotográfico, visualização externa ou indício objetivo que justificasse a medida, tendo sido posteriormente construída uma narrativa de flagrante baseada em elementos frágeis, como a alegação de “forte odor” oriundo de cômodo reservado — argumento este desmentido por testemunhos colhidos na instrução. Alegam, por fim, que as provas subsequentes à diligência ilegal, incluindo a prisão dos funcionários e os elementos que levaram à imputação contra o paciente, são contaminadas pela ilicitude originária, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP) e a consequente nulidade das provas derivadas.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, busca a declaração da nulidade da busca e apreensão realizada no depósito de bebidas pertencente ao corréu Genivaldo e das provas derivadas dessa diligência.



    É o relatório. 



    Decido.



     6. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. A Quinta Turma do STJ, no ato apontado coator, rechaçou a alegação das nulidades decorrentes da referida diligência com os seguintes fundamentos:



    “Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao examinar a questão, naquilo que interessa, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 26-39): 



    (...)



    Extrai-se dos autos que, inicialmente, a autoridade policial representou por busca e apreensão em determinado estabelecimento comercial, pleito que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Posteriormente, por meio de trabalho de inteligência realizado in loco, os agentes federais identificaram e confirmaram a comercialização de cigarros contrabandeados no estabelecimento, o que resultou na prisão em flagrante de J.M.S. e E.J.S., funcionários do local. Com base nesse novo elemento probatório, foi formulada segunda representação por busca e apreensão, dessa vez deferida pelo magistrado. 



    O agravante argumenta que (i) teria havido eficácia preclusiva da decisão denegatória, ante a ausência de recurso pelo órgão ministerial; (ii) a força preclusiva desta decisão impediria qualquer ação policial no local sem prévia autorização judicial; e (iii) a autoridade policial teria burlado a decisão ao realizar "diligência velada" no estabelecimento comercial. 



    Tais argumentos, porém, não se sustentam. 



    A decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão teve objeto específico e limitado: a entrada no estabelecimento comercial para fins de busca e arrecadação de eventuais provas. Não houve – nem poderia haver – uma proibição genérica de realização de qualquer atividade investigativa nas proximidades do local ou de monitoramento externo do estabelecimento. 



    Interpretar o indeferimento da busca e apreensão como uma vedação absoluta a qualquer atividade policial regular significaria, na prática, criar uma espécie de salvo-conduto para o local, tornando-o imune à ação das autoridades mesmo diante de situações de flagrante delito. Tal interpretação não encontra respaldo no ordenamento jurídico e contraria as próprias atribuições constitucionais dos órgãos de persecução penal. 



    Com efeito, a atuação policial que resultou nas prisões em flagrante não caracterizou descumprimento ou burla à decisão judicial anterior. Os agentes, por meio de trabalho de inteligência, identificaram externamente a prática criminosa em curso, o que os autorizava – e até mesmo os obrigava, por força do art. 301 do Código de Processo Penal – a agir para fazer cessar a conduta delitiva. Não se tratou, portanto, de nova tentativa de busca e apreensão disfarçada de "diligência velada", mas de regular exercício do poder-dever da autoridade policial diante de crime permanente em situação de flagrância, nos exatos termos do art. 303 do CPP. 



    Como dito, o fato de haver decisão anterior indeferindo busca e apreensão no local não tem o condão de impedir a prisão em flagrante quando identificada a prática atual de crime, sob pena de se conferir uma inadmissível imunidade à atuação policial. Entendimento diverso criaria verdadeira zona de proteção à atividade criminosa, bastando ao investigado obter uma decisão inicial contrária à busca e apreensão para se ver livre de qualquer fiscalização posterior. 



    Nesse contexto, confirmada a prática ilícita pelas prisões em flagrante, era não apenas possível, mas juridicamente adequado que a autoridade policial formulasse nova representação por busca e apreensão, desta vez amparada em elementos concretos de prova. O deferimento desta segunda representação decorreu não da mera reiteração de argumentos já rejeitados, mas da alteração substancial do panorama jurídico. 



    Para desconstituir as conclusões do Tribunal a quo quanto à legalidade dessa dinâmica dos acontecimentos – aí incluído o escrutínio sobre os elementos que supedanearam a ação policial –, seria necessária minuciosa reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...)” (e-doc. 2, p. 4-9; grifos adicionados)



    8. Diante dos contornos fáticos delineados e dos limites cognitivos próprios do habeas corpus, entendo que havia justa causa para a ação policial, especialmente porque, conforme consta do ato coator impugnado, foram realizadas diligências preliminares nas quais constatadas a comercialização de cigarros contrabandeados no estabelecimento, o que resultou na apreensão do material ilícito e obtenção de dados probatórios que embasaram medidas posteriores.



    9. Destaque-se que o tipo penal de contrabando, na modalidade “manter em depósito”, constitui crime permanente no qual a consumação se protrai no tempo:



    Contrabando



    Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: 



    Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.



    § 1o Incorre na mesma pena quem: 



    (...)



    IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira; (...)



    10. Delimitados esses fatos, a evidenciar a situação de flagrante delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O IMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA. PROVA LÍCITA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 144.812/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente — posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. Não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a agravante. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.040-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    11. Destaco, ainda, que a diligência realizada decorreu do dever funcional dos agentes policiais diante de situação de flagrante delito, conforme relatado pelos próprios agentes, não havendo, neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, razão para se desconsiderar ou reputar como inverídica a versão policial quanto à realização das diligências preliminares. Para tanto, seria indispensável dilação probatória, providência incompatível com o rito do habeas corpus. Nesse sentido, vale reforçar o entendimento consolidado desta Suprema Corte no sentido de quee “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    12. Pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao tentar desconstituir as razões que motivaram a busca domiciliar e os desdobramentos dela advindos, objetiva, em verdade, antecipar a fase própria de instrução probatória. Ainda que se compreenda a inquietação defensiva, a antecipação de etapas processuais (“queima de etapas”) não se harmoniza com a lógica e a estrutura do ordenamento jurídico, notadamente do direito processual penal, que exige a observância das fases legais e o respeito ao devido processo legal. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes::



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



     13. Em arremate, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator